Tribunal: TJDFT
Processo: 0714189-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. ATRASO NA LIBERAÇÃO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré em face de sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que confirmou a tutela de urgência deferida e julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condená-lo ao fornecimento da cirurgia de ablação por radiofrequência percutânea do câncer primário hepático guiada por tomografia computadorizada (com diretriz de utilização) e com os itens necessários, sob pena de sequestro de verba pública via SISBAJUD para efetivação da ordem, garantindo o desconto de coparticipação e no pagamento de danos morais fixados em R$3.000 (três mil reais).
2. Em suas razões recursais, o INAS/DF, ora recorrente, sustenta que o atraso na liberação do tratamento do recorrido ocorreu por força das normas contratuais e, principalmente, pela codificação necessária do procedimento (DUT GDF SAÚDE), o que descaracteriza arbitrariedade e afasta a condenação em dano moral.
3. Em contrarrazões, o recorrido suscita violação à dialeticidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber: preliminarmente, (i) se houve violação à dialeticidade e, no mérito, (ii) se a demora na liberação de tratamento oncológico caracteriza dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Dialeticidade. As razões apresentadas no recurso guardam relação lógica com a sentença impugnada, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, de modo que não caracterizada ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
6. A demora justificada em razões burocráticas internas para autorizar procedimento médico, sobretudo o oncológico, diante da gravidade da doença, é capaz de ensejar reparação a título de dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário e viola direitos da personalidade.
7. Na hipótese, o recorrido, com 74 anos de idade e em tratamento oncológico obteve encaminhamento médico para realização de procedimento cirúrgico urgentemente, sob risco de progressão da doença e risco de óbito.
8. A inércia durante o prazo de dois meses para autorizar procedimento cirúrgico, amparada em questões burocráticas internas, a qual somente ocorreu após determinação judicial, evidencia que a conduta do recorrente violou a boa-fé objetiva, especialmente em se tratando de paciente idoso e com doença grave, a ensejar a manutenção da condenação em danos morais. Precedentes: Acórdão 2075615 e 2070697.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso inominado conhecido e não provido para manter os termos da sentença prolatada. Operadora do plano de saúde isenta de custas. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei no 12.153/2009.
_____________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2075615, 0726347-83.2025.8.07.0001, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 17/12/2025; Acórdão 2070697, 0757167-40.2025.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Relator(a) Designado(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/11/2025, publicado no DJe: 17/12/2025.